Tribunal: CARF
Processo: 19647.006020/2007-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-30

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.006020/2007-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.172 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de março de 2020
Recorrente
STELLA MARIA MIRANDA VIEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
IRPF.
GLOSA
DE
DESPESAS
ODONTOLÓGICAS.
RECIBOS.
DECLARAÇÃO. ORÇAMENTO
Quando a fiscalização glosa as despesas odontológicas ante a apresentação
exclusiva de recibos sem as formalidades legais, a apresentação de novos
documentos na forma de declaração do profissional responsável pela emissão
dos recibos, na qual se identifica todos os elementos necessários, bem como
ficha clinica na qual consta os serviços executados, é suficiente para afastar a
glosa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso. Vencidos os conselheiros João Maurício Vital e Fernanda Melo legal, que negaram
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada), Wilderson Botto (Suplente Convocado) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente a conselheira Juliana Marteli Fais Feriato,
substituída pela conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.006020/2007-00
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.172 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.006020/2007-00

Trata-se de Auto de Infração (fls. 09/11), relativo ao Imposto de Renda Pessoa
Física Suplementar do exercício de 2004, ano-calendário de 2003, mais multa de oficio e juros
Selic, decorrente de glosa de despesas médicas no valor de R$ 20.000,00, tendo em vista que a
contribuinte não comprovou adequadamente os valores desta despesa, conforme narrativa do
autuante à fl. 10.
A contribuinte impugnou o lançamento, a qual foi considerada improcedente pela
DRJ, que manteve o crédito tributário.
No recurso, a contribuinte faz anexar os seguintes documentos: a) declaração
firmada pelo Dr. Walter Simões Borba Júnior; b) orçamento inicial dos serviços; e c) ficha
clínica com odontograma, em que constam os trabalhos executados
Considera, então, comprovada a despesa com serviços odontológicos e requer o
cancelamento do AI.
É o relatório
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
A matéria posta à apreciação é, essencialmente, de prova e se refere à glosas de
despesas odontológicas, relativamente aos serviços prestados para a recorrente, pelo profissional
Walter Simões Borba Junior, no valor de R$ 20.000,00, conforme extraído do Termo de
Verificação Fiscal, abaixo:

No recurso, a contribuinte anexa os seguintes documentos a) declaração firmada
pelo Dr. Walter Simões Borba Júnior; b) orçamento inicial dos serviços; e c) ficha clínica com
odontograma, em que constam os trabalhos executados
Da análise do § 2° do art. 8° da lei 9.250/95, extrai-se que, para que o documento
de despesas médicas seja considerado eficaz como prova da dedução, deve necessariamente
conter as seguintes características: a) servir como quitação da obrigação por meio de pagamento
realizado pelo contribuinte (inc. I e III), o que, por evidente, enseja a especificação do valor pago
e do pagante; b) identificar o contribuinte e/ou seus dependentes como beneficiários do
tratamento (inc. II); c) identificar a natureza do serviço prestado, e a quantidade, se for o caso, o
que não é suprido por expressões genéricas (inc. III); d) identificar o nome, endereço e número
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.172 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.006020/2007-00

de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica -
CNPJ do prestador do serviço.
Assim, analisando-se os novos documentos apresentados, cremos que os mesmos
amoldam-se às condições acima e são, portanto, eficazes para a comprovação da despesa
realizada com serviços dentários.
Do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital